Tribunal: TJSP
Processo: 2250756-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bem imóvel - Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação de suspensão de leilão, com pedido de purgação da mora - Demanda de devedores fiduciantes em face de banco credor fiduciário – Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões designados, ou os seus efeitos – Manutenção - Cabimento - Devedores fiduciantes que efetuaram depósito

Ementa:
Bem imóvel - Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia - Ação de suspensão de leilão, com pedido de purgação da mora - Demanda de devedores fiduciantes em face de banco credor fiduciário – Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os leilões designados, ou os seus efeitos – Manutenção - Cabimento - Devedores fiduciantes que efetuaram depósito nos autos visando purgar a mora quanto às parcelas vencidas - Legalidade - Arguição do réu no sentido de que, uma vez constituído o devedor em mora e consolidada a propriedade do bem em mãos do credor, não é permitido àquele se socorrer ao judiciário - Inconsistência jurídica - Mora que pode ser purgada até a assinatura do auto de arrematação - Inteligência do art. 39, II, da Lei no 9.514/97, que remete aos arts. 29 a 41, do DL no 70/66 - Precedentes jurisprudenciais do STJ.

Recurso do réu desprovido.